Tribunal: TJMT
Processo: 1007695-39.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Número Único
: 1007695-39.2022.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Receptação, Roubo Majorado, Cerceamento de Defesa, Cerceamento de Defesa]

Relator:
Des. MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:
[DES. MARCOS MACHADO, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. PAULO DA CUNHA]

Partes:

[ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), MESSIAS DA SILVA SANTOS - CPF: 047.818.271-60 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA - CPF: 028.113.501-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA - CPF: 029.633.725-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDA RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 010.142.921-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES.MARCOS MACHADO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
-
LATROCÍNIO, ROUBOS MAJORADOS [CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS], EM CONTINUIDADE DELITIVA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES - CERCEAMENTO DE DEFESA -
PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO
MAIS ABRANGENTE E ADEQUADO À ANÁLISE DA MATÉRIA -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - JULGADOS DO STJ E TJMT – DESISTÊNCIA DA IMPETRAÇÃO DURANTE O JULGAMENTO – HOMOLOGAÇÃO – HC EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

As nulidades por cerceamento de defesa devem ser apreciadas no julgamento da apelação criminal, meio de impugnação adequado, no sistema recursal penal, para revisar a pretensão formulada, sobretudo por ser
mais abrangente e adequado à análise da matéria. (STJ, AgRg no HC n. 733.563/RS; AgRg no AgRg no RHC n. 164.621/SC; TJMT, HC NU 1008965-74.2017.8.11.0000; HC NU 1001051-22.2018.8.11.0000; HC
NU 1015684-33.2021.8.11.0000
).

“A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e vertical - mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem se dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os aspectos relevantes que subjazem à ação penal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental.”
(STJ, HC nº 482.549/SP)

A impetração de
habeas corpus
simultaneamente ao recurso de apelação criminal ofende ao princípio da unirrecorribilidade (STJ, HC nº 219.667/PI; RHC nº 52.145/PE; RHC 82.334/PR).

“Contra sentença definitiva de condenação proferida por juiz singular caberá Recurso de Apelação, não se admitindo a impetração de Habeas Corpus em sua substituição ou concomitantemente a ele, sob pena de afronta ao Princípio da Unirrecorribilidade.”
(TJMT, HC NU 1008738-16.2019.8.11.0000)

Formulado pedido de desistência da impetração pela Defesa, durante a sessão de julgamento, impõe-se sua homologação pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Habeas Corpus
impetrado em favor de
MESSIAS DA SILVA SANTOS
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (PJE NU 1003347-69.2021.8.11.0078), que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, indeferiu a instauração de incidente de falsidade documental e designou audiência de instrução e julgamento para 3.5.2022, pelo cometimento, em tese, de latrocínio, roubos majorados [concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas], em continuidade delitiva, associação criminosa e corrupção de menores - art. 157, § 3º, II; art. 157,
caput
, c/c § 2º, II e V c/c § 2º-A, I e art. 288,
caput
, todos do CP, e art. 244-B do ECA - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta cerceamento de defesa: 1) porque as mídias das interceptações telefônicas não foram juntadas no sistema PJE, o que seria obrigatório nos termos do Provimento CGJ/TJMT nº 24, de 27 de agosto de 2020; 2) por ter sido indeferida a instauração de incidente de falsidade documental a fim de realizar
“perícia nas vozes dos envolvidos”
e
“no sistema guardião”
, bem como verificar os
“extratos reversos que estão nas mídias não juntadas”; “relatórios de agentes que fizeram manuseio do sistema de coleta de provas”
; a quebra da cadeia de custódia das provas de interceptação telefônica; a negativa de
“acesso total da Defesa a todos os pedidos e documentos juntados pela autoridade Policial”
;
“existência de períodos de investigação sem interceptação telefônica ou relatórios investigativos nos autos cautelares”.

Requer a concessão da ordem para que seja anulado
“o feito a partir da
decisão que determinou a apresentação de resposta pelo paciente
” (ID 125667682), com documentos (ID 125667688/ ID 125679657).

O pedido liminar foi indeferido (ID 126164195).

O Juízo singular prestou informações

(ID 126623685).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE ACESSO AO CONTEÚDO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DE REJEIÇÃO DE PLANO DE INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MÍDIAS DISPONÍVEIS, NA INTEGRALIDADE, NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. O ACESSO IRRESTRITO AOS DOCUMENTOS AFASTA O SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA INDICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO PRÓPRIO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 129060670)

É o relatório.

Intime-se o advogado Alécio Colione Júnior, OAB/MT 29.860, considerado o pedido de sustentação oral (ID 125667682).

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR
EX OFÍCIO
DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
SUPERVENIENTE
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após a impetração deste
Habeas corpus
[em 26.4.2022], o Juízo singular proferiu sentença [em 14.6.2022], na qual afastou as preliminares arguidas nas alegações finais, reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] Em relação à preliminar arguida pela defesa de Emanuel, consigno que o depoimento de Judson foi juntado nos autos no ID. 82334192, após a determinação de utiliza-lo como prova emprestada na decisão de ID. 81634440. [...]

Assim, evidente que não houve qualquer prejuízo à formação de sua defesa, conforme pontuado.

No que pertine às preliminares levantadas pela defesa de Messias e Cleidiomar, registro que não houve qualquer julgamento antecipado em relação à imputação de corrupção de menores. [...]

No que pertine ao pedido de nulidade da apresentação de alegações finais orais, por impedimento de acesso às mídias produzidas nas interceptações telefônicas, assento que a matéria já foi enfrentada na decisão de ID. 81634440 e as alegações se encontram preclusas, uma vez que não houve interposição de recurso. Ademais, em que pese as interceptações não terem sido anexadas nos autos pelo sistema sugerido pela defesa, destaco que a todo momento esteve disponível às partes na serventia deste Juízo, inclusive, constando que a defesa constituída do corréu Emanuel teve acesso e as retirou para consulta, conforme certidão de ID. 82343425. [...]

Deste modo, não vislumbro qualquer prejuízo à defesa e consigno que houve tempo hábil para preparação de suas alegações finais. [...]

Além disso, houve uma filtragem das interceptações telefônicas deferidas das quais os áudios mais relevantes se encontram reunidos nos relatórios finais de ID’s. 76571339 e 76568322. Deste modo, não resta caracterizado o suposto document dump.

Em relação ao pedido de nulidade das interceptações por ausência de documentos que assegurassem a cadeia de custódia, principalmente dos extratos reversos, os quais, segundo alega, não foram juntados nos autos. É cediço que o instituto da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita, ou seja, sem que haja qualquer tipo de adulteração. [...]

No caso em exame, a justificativa apresentada pela defesa, no sentido de que houve a quebra da cadeia de custódia, está equivocada, uma vez que, em observância aos relatórios técnicos finais produzidos nos ID’s. 76571339 e 76568322, constam os respectivos extratos reversos e as informações mais relevantes produzidas. Além do mais, a defesa não se incumbiu em tentar demonstrar qualquer tipo de adulteração no iter probatório e o próprio acusado Messias confessou a prática delitiva, portanto não verifico qualquer prejuízo à defesa. [...]

No caso em tela, as decisões que deferiram a interceptação e as prorrogações restaram devidamente fundamentadas nos moldes dos requisitos estipulados pela Lei nº 9.296/96, destacando a imprescindibilidade da medida cautelar excepcional em razão de que os assaltantes utilizaram boné e máscara, não sendo possível identificá-los, como também os aparelhos celulares das vítimas foram subtraídos, de modo que a única forma de prosseguir nas investigações seria através do rastreamento do eventual uso dos aparelhos de telefone subtraídos e localização em tempo real, consoante frisado nos relatórios de ID 76568322 e 76571325. Não obstante, a interceptação telefônica se iniciou nos aparelhos celulares das vítimas e não nos dispositivos dos acusados. [...]

De igual modo, incabível falar em ilicitude das interceptações telefônicas, pois teria natureza prospectiva, uma vez que através da interceptação e quebra de sigilo telefônico conseguiu-se identificar os usuários dos aparelhos celulares roubados, concluindo o relatório de inteligência que os réus Messias e Cleidiomar fizeram supostamente uso dos aparelhos celulares subtraídos das vítimas.

Ainda, apesar de ter mencionado a não realização da oitiva da destinatária do PIX realizado, afere-se dos autos, que a defesa de Messias não a arrolou como sua testemunha, o que poderia ter feito, caso fosse necessário. Contudo, diante das provas produzidas até então, friso que em nada alteraria o resultado do julgamento.

No que concerne à preliminar exposta somente pela defesa de Cleidiomar, consigno que não resta configurado a nulidade por não ter sido juntado aos autos a certidão negativa de atos infracionais do adolescente Judson, a fim de se averiguar a corrupção de menores. [...] Dessa maneira, rejeito as preliminares arguidas [...].”
(Daniel Campos Silva de Siqueira, juiz de Direito -
PJE NU 1003347-69.2021.8.11.0078)

O paciente e os corréus [Emanuel Ribeiro Borges de Lima e Cleidiomar Miranda Silva] interpuseram recursos de apelação criminal e pugnaram pela apresentação das razões neste e. Tribunal (
PJE NU 1003347-69.2021.8.11.0078)
.

Nos autos de apelação [NU
1003347-69.2021.8.11.0078],
em 4.7.2022, foi determinada, por esta Relatoria, a intimação dos advogados do paciente e corréus para apresentarem as razões recursais (
https://pje2.tjmt.jus.br
).

Pois bem.

As nulidades por cerceamento de defesa devem ser apreciadas no julgamento da apelação criminal, meio de impugnação adequado, no sistema recursal penal, para revisar a pretensão formulada, sobretudo por ser
mais abrangente e adequado à análise da matéria.

Esse é o entendimento pacífico do c. STJ,
in verbis
:

“A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e vertical - mais amplo e aprofundado,
de modo a permitir que o tribunal a quem se dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os aspectos relevantes que subjazem à ação penal
. Assim, em princípio,
a apelação é a via processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível
, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental.”
(HC nº 482.549/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 3.4.2020 - grifado)

No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC n. 733.563/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 16.5.2022; AgRg no AgRg no RHC n. 164.621/SC - Relatora: Min. Laurita Vaz – 21.6.2022; TJMT, HC NU 1008965-74.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal -21.9.2017; HC NU 1001051-22.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.3.2018; HC
NU 1015684-33.2021.8.11.0000 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Segunda Câmara Criminal - 25.10.2021
.

Ademais, a impetração de
habeas corpus
simultaneamente ao recurso de apelação criminal, pendente de julgamento, ofende ao princípio da unirrecorribilidade (STJ, HC nº 219.667/PI - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 24.4.2014; STJ, RHC nº 52.145/PE - Relator Min. Sebastião Reis Júnior - 27.2.2015; STJ, RHC 82.334/PR -

Relator: Min. Jorge Mussi - 30.8.2017; AgInt no RHC nº 107.153/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 19.3.2019).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“
Princípio da unirrecorribilidade das decisões: como regra, para cada decisão existe um único recurso cabível, não sendo viável combater um julgado por variados mecanismos. Além de poder gerar decisões contraditórias, haveria insegurança e ausência de economia processual.”
(Código de Processo Penal Comentado, RT,3ª ed., p. 891)

Sublinhe, ainda, aresto deste e. Tribunal:

“Contra sentença definitiva de condenação proferida por juiz singular caberá Recurso de Apelação, não se admitindo a impetração de Habeas Corpus em sua substituição ou concomitantemente a ele, sob pena de afronta ao Princípio da Unirrecorribilidade.”
(HC NU 1008738-16.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 30.7.2019)

Nesse quadro, compete ao Tribunal,
ex ofício
(RITJMT, art. 22”a”), extinguir o
habeas corpus
sem resolução de mérito quando verificada a falta de interesse processual (CPC, art. 485, VI, c/c, art. 3º do CPP), ante
“a superveniência de sentença condenatória”
recorrível

(TJMT, HC NU 0051636-03.2015.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 7.7.2015).

Com essas considerações,
JULGA-SE EXTINTO
este HC sem resolução do mérito (
CPC, art. 485, VI, c/c, art. 3º do CPP)
.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR
EX OFÍCIO
DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
SUPERVENIENTE
)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(1º VOGAL)

Senhor Presidente,

Estou de acordo com o voto de Vossa Excelência, principalmente, porque o recurso de apelação é sempre mais abrangente do que o
Habeas Corpus,
principalmente na avaliação de provas, inclusive quanto à licitude ou não delas.

Especialmente, em situações em que o juiz já proferiu a sentença, deve-se sempre dar preferência ao recurso de apelação ou se pode arguir amplamente a nulidade das provas que, inclusive, o juiz possa ter utilizadas para sentença condenatória ou absolutória.

Portanto, não tenho dúvida em acompanhar o voto de Vossa Excelência, para rejeitar o cabimento do
Habeas Corpus.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR
EX OFÍCIO
DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
SUPERVENIENTE
)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
(2º VOGAL)

Senhor Presidente,

Penso que como o advogado está presente na sessão, o ideal seria
que desistisse da impetração, porque no julgamento do
Habeas Corpus
seria bem restrito o campo de apreciação, e na apelação há o relator com um espectro muito maior, um revisor e pode haver um pedido de vista.

E no caso, o que fosse julgado no
Habeas Corpus,
praticamente, ficaria prejudicado no recurso de apelação.

Portanto, penso que não haveria problema a defesa desistir do
habeas corpus
, até em benefício dos réus, porque no habeas corpus, parece-me que não há prova pré-constituída, e na apelação teríamos um conhecimento mais amplo que nos dariam mais elementos, e isso traria vantagem para a defesa.

Acompanho o voto do relator,

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALÉCIO COLIONE JUNIOR – OAB/MT 29860-A

Senhor Presidente,

Pela ordem!

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Doutor Alécio Colione Júnior,

Naturalmente, com a colocação feita pelo Desembargador Paulo da Cunha, o que interessa à Câmara é prestar a melhor jurisdição.

Passo a palavra a Vossa Excelência para sua questão de ordem ou anuência com relação a esse apontamento feito pelo Desembargador Paulo da Cunha.

(PEDIDO DE DESISTÊNCIA)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALÉCIO COLIONE JUNIOR, OAB/MT 29860-A

Boa tarde a Vossas Excelências, Desembargador Marcos Machado, Desembargador Orlando de Almeida Perri e Desembargador Paulo da Cunha.

De fato, como Desembargador Marcos Machado disse, foi promovido o
Habeas Corpus
antes da sentença, que estava tentando discutir o momento de resposta escrita à acusação que havia passado.

No entanto, com a interposição do recurso de apelação é prudente que essas questões de nulidade, como Vossas Excelências já colocaram, sejam analisadas no recurso de apelação.

Então, não haveria problema da defesa fazer a desistência do presente
Habeas Corpus
para o julgamento junto ao recurso de apelação de uma forma mais completa.

Concordo, e sem problema algum com a desistência.

Obrigado.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Eminentes Pares,

Com esse pedido da defesa, fica a explicação, defiro e homologo a desistência requerida pelo advogado do paciente, julgando extinto o
Habeas Corpus.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(1º VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator, pela homologação da desistência do presente
habeas corpus
.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
(2º VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator, pela homologação da desistência do presente
habeas corpus
.